Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ADMISSÃO DO “WRIT” PARA ANALISAR OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DESVALORAR AS CIRCUSNTÂNCIAS E CONSEQUÊNCAIS DO CRIME. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO DE REGIME. ORDEM CONCEDIDA.

1. Mesmo em caso de condenação transitada em julgado tem-se admitido a análise de flagrante ilegalidade por meio de “habeas corpus”. Precedentes.

2. Constatada ausência de fundamentação concreta e idônea para desvalorar as circunstâncias e as consequências do crime, na primeira fase da dosimetria pena, e considerando-se o reflexo da negativação na pena final aplicada e na fixação do regime, verifica-se “error in judicando” que deve ser corrigido, diante da flagrante ilegalidade configurada.

3. O local onde ocorreu o crime (um bar), por si só, não é apto a ensejar um maior desvalor das circunstâncias do crime, até porque, no caso concreto, o crime se deu justamente em virtude de um desentendimento ocorrido no bar, onde se encontravam a vítima e o paciente. Inclusive, foi reconhecido na sentença que o comportamento da vítima no bar contribuiu para a eclosão do delito. Além do mais, não foi o paciente o autor direto dos disparos, razão pela qual, na individualização da pena, não pode ser imputado a ele o risco de atingir outras pessoas.

4. A prática do crime em um bar, local que é frequentado por outras pessoas, de modo a causar temor e sentimento de insegurança nos frequentadores do local, são questões hábeis a atrair, em tese, a qualificadora do “perigo comum”, prevista no artigo, 121, § 2o, inciso III, do Código Penal. Porém, tal qualificadora não foi objeto de embate nos autos, pois sequer descrita na denúncia ou quesitada aos Jurados.

5. O abalo causado pela perda de uma vida, seja para a família ou para a sociedade, é inerente ao crime de homicídio, e não justifica a exasperação da pena-base pelas consequências.

6. Em face do afastamento da análise negativa das circunstâncias judiciais, redimensionada a pena e alterado o regime. Mantidos os demais termos da sentença.

7. Ordem concedida.